Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800509-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: ERICA ROCHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE
FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 47. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A controvérsia consiste em verificar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

2-O ora Agravante insurgiu-se por meio de Agravo de Instrumento contra decisão do
Juízo de primeira instância, que determinou a expedição do Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente aos advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 807,85 (oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), por ser crédito autônomo pertencente à causídica.

3-Aplica-se o regramento contido na Súmula Vinculante 47 ao presente caso em que se trata de destacamento de honorários sucumbenciais, estando a decisão agravada
em consonância à jurisprudência da Suprema Corte, possibilitando-se a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais, d
e forma que não há razões para alterar a decisão recorrida.

4-Ademais,
apesar de não se aplicar o regime de precatórios aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que a Fazenda Pública deva fazer em razão de sentença judicial transitada em julgado, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, consoante disposto no art. 100, §§3º e 4º da Constituição Federal,

5-Desta forma, o valor em questão, qual seja
R$ 807,85 (oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), não encontra óbice diante da legislação municipal atinente à expedição de RPV (Id
77397113 - Pág. 1)
.

5-
Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra É
RICA ROCHA DE SOUZA
, em razão da decisão proferida sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo nº
0800509-28.2023.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo Município.

Em razões recursais, o Município Agravante insurge-se contra a decisão que determinou a expedição de RPV para pagamento do crédito exequendo, aduzindo que o débito é superior ao teto de requisição de pequeno valor, defendendo a necessidade de pagamento via precatório.

Ressalta que o art. 100, §5º da Constituição Federal permite ao Ente Público, através de lei específica, estabelecer valores distintos para definir o conceito de dívidas de pequeno valor, estabelecendo o patamar mínimo para requisição de pequeno valor, de acordo com as condições financeiras municipais ou estaduais.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de desmembramento de valores para pagamento em RPV. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada, para que o valor principal e o valor dos honorários não sejam desmembrados e sejam pagos pelo regime de precatórios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO., pelo que se passa a sua análise.

A controvérsia consiste em verificar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O ora Agravante insurgiu-se por meio de Agravo de Instrumento contra decisão do
Juízo de primeira instância, que determinou a expedição do Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente aos advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 807,85 (oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), por ser crédito autônomo pertencente à causídica.

Dos autos, observa-se que o Juízo de origem, em decisão anterior, já preclusa, homologou o valor do crédito devido à Agravada, n
o importe de R$ 8.078,52 (oito mil setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), tendo o magistrado, em decisão posterior, ora agravada,
determinado a expedição do Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente os advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 807,85 (oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), reconhecendo sua autonomia em relação ao crédito principal.

Em que pese as alegações do Agravante, a decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com o entendimento do STF sobre o tema.

Sobre a questão, registra-se que a Súmula Vinculante 47 estabelece que “
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
”

Desta forma constata-se que o STF assentou o entendimento de possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais, diante de sua autonomia em relação ao crédito principal e de se tratar de verba que pertence ao causídico, além de possuir natureza alimentar.

Neste sentido, os precedentes do STF abaixo transcritos corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRECATÓRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
De acordo com o RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF,

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
.

2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte,
o provimento do recurso extraordinário com a finalidade de assentar a possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais é medida que se impõe.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1076464 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019)

(STF - AgR ARE: 1076464 RS - RIO GRANDE DO SUL 0068254-25.2017.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 23-10-2019 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF - AgR ARE: 1023043 RS - RIO GRANDE DO SUL 0369983-47.2016.8.21.7000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-019 03-02-2020 - grifei)

Verifica-se, pois, que o juízo reclamado, ao afirmar que a execução autônoma da verba honorária implica fracionamento da execução, divergiu da
orientação firmada por este Tribunal na linha de que assiste ao advogado o direito de requerer, em separado, a execução dos honorários — verba que lhe pertence e que possui natureza alimentar —, haja vista a inexistência de acessoriedade em relação ao crédito principal e, ainda, a circunstância de ser titularizado por credor diverso do titular da verba principal
.

[STF, Rcl 21.516, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 27-8-2015, DJE 171 de 1º-9-2015. - grifei]

Com efeito, aplica-se o regramento contido na Súmula Vinculante 47 ao presente caso em que se trata de destacamento de honorários sucumbenciais, estando a decisão agravada
em consonância à jurisprudência da Suprema Corte, possibilitando-se a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais, d
e forma que não há razões para alterar a decisão recorrida.

Ademais,
apesar de não se aplicar o regime de precatórios aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que a Fazenda Pública deva fazer em razão de sentença judicial transitada em julgado, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, consoante disposto no art. 100, §§3º e 4º da Constituição Federal,

Desta forma, o valor em questão, qual seja
R$ 807,85 (oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), não encontra óbice diante da legislação municipal atinente à expedição de RPV (Id
77397113 - Pág. 1)
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos fundamentação.

Alerta-se
à
s partes que embargos declarat
ó
rios meramente protelat
ó
rios ensejar
ã
o a aplica
çã
o de multa, nos termos do artigo 1.026,
§
2
º
do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024